Tribunal: TJSP
Processo: 1002862-13.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando alteração do decidido. Sem razão.
Preliminar. Sentença extra e citra petita. Inocorrência. O julgado de primeiro grau apreciou todas as questões postas a julgamento.
Mérito. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Juros

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando alteração do decidido. Sem razão.
Preliminar. Sentença extra e citra petita. Inocorrência. O julgado de primeiro grau apreciou todas as questões postas a julgamento.
Mérito. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Juros abusivos. Inocorrência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários.
Comissão de permanência. Súmula no 472 do C. STJ. Inexistência de cumulação indevida.
Validade da tarifa de registro de contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, mediante aferição em cada caso concreto.
Serviço de registro de contrato expressamente previsto na avença e cuja prestação foi devidamente comprovada. Honorários recursais arbitrados.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002862-13.2020.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
JOÃO CARLOS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002862-13.2020.8.26.0361 -Voto no 22574
2
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula
de crédito bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença de improcedência. Apelo da parte autora
pleiteando alteração do decidido. Sem razão.
Preliminar. Sentença extra e citra petita. Inocorrência. O
julgado de primeiro grau apreciou todas as questões postas a
julgamento.
Mérito. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Juros abusivos. Inocorrência. Possibilidade de fixação de
juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos
contratos bancários.
Comissão de permanência. Súmula no 472 do C. STJ.
Inexistência de cumulação indevida.
Validade da tarifa de registro de contrato, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, mediante aferição em cada caso concreto.
Serviço de registro de contrato expressamente previsto na
avença e cuja prestação foi devidamente comprovada.
Honorários recursais arbitrados.
Recurso desprovido.
VOTO no 22574
RELATÓRIO:
Trata-se de recurso de apelação interposto por João
Carlos Ferreira contra a r. sentença de fls. 144/149, proferida na ação
revisional de contrato bancário de financiamento movida em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, que julgou o pedido
parcialmente procedente, para DETERMINAR a revisão do contrato de
financiamento de veículo entre as partes, afastando-se a cobrança dos
valores a título de avaliação do bem no valor de R$ 420,00 (quatrocentos
e vinte reais), corrigidos pela tabela prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, a partir da data da assinatura do respectivo
instrumento contratual, e acrescidas de juros moratórios no percentual
de 1%, ao mês, a partir da citação e, EXTINGO o feito nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência
mínima da parte ré e condeno a parte autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte ré os quais
arbitro em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002862-13.2020.8.26.0361 -Voto no 22574
3
do Código de Processo Civil. Observe-se, no entanto, a justiça gratuita
concedida em favor da parte autora (fls. 149).
Apela a parte autora (fls. 151/161), sustentando, em
resumo, que a r. sentença merece reforma, pois (A) a sentença é extra
petita; (B) os juros pactuados são abusivos; (C) a cobrança de comissão
de permanência cumulada com outros encargos é abusiva; (D) a
cobrança abusiva da tarifa de registro de contrato; e, (E) por fim, requer
o provimento do recurso.
Apresentadas
as
contrarrazões
pugnando
pela
manutenção do decidido (fls. 167/180). O recurso foi regulamente
processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifico que o apelo é tempestivo e isento
de preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade processual
(fls. 44).
No mais, a r. sentença recorrida, lavrada pela digna
magistrada Ana Claudia de Moura Oliveira Querido, merece ser mantida
na íntegra.
No que tange à preliminar de nulidade parcial da r.
sentença, esta não merece prosperar.
Isso porque a r. sentença fundamentou de maneira
objetiva os pontos elencados pelo apelante, sem discorrer em demasia
sobre as questões levantadas, todavia, contrariando o esperado pelo
recorrente, julgou improcedentes os pedidos.
Avanço ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002862-13.2020.8.26.0361 -Voto no 22574
4
Da análise dos documentos de fls. 12/15, depreende-
se que as partes firmaram contrato de financiamento para aquisição de
veículo, a ser pago em 60 parcelas mensais pré-fixadas no valor de R$
1.105,39, em 06 de fevereiro de 2017.
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos
termos da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se
considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo
abusivo. A regra é se cumprir o ajustado, salvo situações
excepcionalmente verificadas.
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão
das cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, não havendo o
que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Observa-se, ainda, que o instrumento firmado foi
redigido de maneira clara, com tamanho de fonte compatível e com
quadro que permite o consumidor saber exatamente o custo efetivo total
da operação e o que está sendo cobrado.
Deste modo, sob tal prisma, não há violação às
regras consumeristas que levem à nulidade.
Todavia, não prospera a alegação de abusividade
das taxas de juros pactuadas. Neste sentido, dispõe a Súmula no 382
do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002862-13.2020.8.26.0361 -Voto no 22574
5
A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
Além disso, sobre a matéria analisada, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo:
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC)
fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto (REsp No
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22.10/2008).
No mais, conclui-se que as taxas pactuadas se
encontram dentro dos padrões de mercado, uma vez que ausente
qualquer prova robusta e convincente demonstrando o contrário, a tanto
não se prestando eventuais planilhas de cálculos unilateralmente
elaboradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002862-13.2020.8.26.0361 -Voto no 22574
6
No mais, o contrato prevê expressamente as taxas
de juros aplicáveis de 1,79% ao mês e de 23,78% ao ano (fls. 13),
Custo Efetivo Total (CET) de 28,15% ao ano, sendo acordado o
pagamento de 60 parcelas de R$ 1.105,39.
Dessa
forma,
não
se
vislumbra
a
alegada
abusividade dos juros, uma vez que estava previsto o Custo Efetivo Total
(CET) de 28,15% ao ano, bem como o valor exato das parcelas a serem
cobradas, sendo incabível a alegação de que o montante correto da
parcela seria diverso do pactuado no contrato.
Por fim, vale ressaltar que a planilha unilateralmente
elaborada, como já mencionado, não evidencia que a instituição
financeira está cobrando taxa de juros superior à contratada, uma vez
que seus cálculos não levam em consideração o custo efetivo total da
operação, deixando de observar as tarifas estipuladas no contrato, bem
como a capitalização mensal de juros.
No tocante à comissão de permanência, é firme a
jurisprudência quanto à legalidade de sua previsão contratual, desde que
observados os critérios expostos na Súmula no 472 do C. STJ, a saber:
A cobrança de comissão de permanência cujo valor
não
pode
ultrapassar
a
soma
dos
encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.
Tal premissa teve origem no julgamento de Recurso
Especial Repetitivo que estabeleceu:
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS
BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002862-13.2020.8.26.0361 -Voto no 22574
7
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS
EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO
CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO
CIVIL BRASILEIRO. 1. 'O princípio da boa-fé objetiva
se aplica a todos os partícipes da relação
obrigacional, inclusive daquela originada de relação
de consumo. No que diz respeito ao devedor, a
expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a
sua prestação'. 2. 'Nos contratos bancários sujeitos
ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a
cláusula que institui comissão de permanência para
viger após o vencimento da dívida'. 3. 'A importância
cobrada a título de comissão de permanência não
poderá
ultrapassar
a
soma
dos
encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato,
ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de
mercado, não podendo ultrapassar o percentual
contratado para o período de normalidade da
operação; b) juros moratórios até o limite de 12%
ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor
da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.'
4. 'Constatada abusividade dos encargos pactuados
na cláusula de comissão de permanência, deverá o
juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível,
a vontade das partes manifestada na celebração do
contrato,
em
homenagem
ao
princípio
da
conservação dos negócios jurídicos consagrado nos
arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido
no art. 170 do Código Civil brasileiro'. 5. 'A
decretação de nulidade de cláusula contratual é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002862-13.2020.8.26.0361 -Voto no 22574
8
medida excepcional, somente adotada se impossível
o
seu
aproveitamento'.
6.
'Recurso
especial
conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.058.114 /
RS
Recurso Especial 2008/0104144-5 - Relatora:
Ministra Nancy Andrighi (1118) - Relator p/ Acórdão:
Ministro João Otávio de Noronha (1123) - Segunda
Seção Julgado em 12.08.2009 - DJe 16.11.2010).
Vale lembrar que tal entendimento condensa as
premissas já postas anteriormente nas Súmulas 30, 294, e 296, do STJ,
verbis:
Súmula 30
A comissão de permanência e a
correção monetária são inacumuláveis.
Súmula 294
Não é potestativa a cláusula
contratual que prevê a comissão de permanência,
calculada pela taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.
Súmula 296
Os juros remuneratórios, não
cumuláveis com a comissão de permanência, são
devidos no período de inadimplência, à taxa média
de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil,
limitada ao percentual contratado.
Assim sendo, os parâmetros que antes preconizavam
os limites de incidência da comissão de permanência e proibição de
cumulação desta com outros encargos, vieram de forma explícita na
Súmula no 472 do STJ, que dispõe acerca da legalidade da previsão
contratual de sua cobrança, desde que suprimidos eventuais encargos
moratórios, caso também previstos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002862-13.2020.8.26.0361 -Voto no 22574
9
Pois bem.
No caso em tela, não há evidência da previsão da
incidência da comissão de permanência, na hipótese de inadimplência, de
forma cumulativa. Deste modo, não há que se falar em cumulação
indevida de comissão de permanência (fls. 14).
Sobre a exigência de tarifas e serviços bancários,
cumpre ressaltar que tal questão foi pacificada no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo (REsp no 1.255.573/RS), no qual restou firmado que,
nos contratos celebrados a partir de 30.04.2008, há possibilidade de
exigir o pagamento de tarifas e serviços, desde que previstas
contratualmente
e
autorizadas
pelo
BACEN
(Resolução
CMN no
3.518/2007, Circular BACEN no 3.371/2007 e Resolução CMN no
3.919/2010).
Em relação à tarifa de registro de contrato (R$
120,03 fls. 12), a questão se encontra pacificada conforme julgamento
do Recurso Especial Repetitivo (REsp no 1.578.553/SP), que assim
dispôs:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS
DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002862-13.2020.8.26.0361 -Voto no 22574
10
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002862-13.2020.8.26.0361 -Voto no 22574
11
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(Resp no 1.578.553/SP. Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino; j. 28/11/2018
sem destaques no
original).
In casu, houve a juntada a fls. 143 da cópia do CRLV
do veículo, documento capaz de demonstrar que o serviço de registro de
contrato fora prestado.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para
arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer
qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta
fase recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida,
majoro
os
honorários
advocatícios
decorrentes
da
sucumbência, de 15% sobre o valor da condenação, para 20%,
ressalvada a gratuidade processual concedida a fls. 44.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá
como prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002862-13.2020.8.26.0361 -Voto no 22574
12
(assinado eletronicamente)